Tribunal: STF
Processo: RE 91703
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-27
Data de publicação: 1980-11-27

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO. EMPREGADO ESTUDANTE: ABONO
DE FALTAS. AFASTAMENTO DO EMPREGADO PARA O SERVIÇO MILITAR.
ADICIONAL SOBRE HORAS EXTRAS EXCEDENTES DUAS AO DIA. I) SÃO
INCONSTITUCIONAIS AS CLAUSULAS PERTINENTES AO ABONO DE FALTAS DO
EMPREGADO ESTUDANTE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESCOLARES, BEM
COMO A QUE GARANTE O EMPREGO AO TRABALHADOR QUE SE AFASTA PARA
PRESTAR SERVIÇO MILITAR. II)NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE A
CLÁUSULA QUE CONCEDE AO TRABALHADOR O ADICIONAL DE 30%, CALCULADO
SOBRE O SALARIO-BASE ACRESCIDO DE 20%, E INCIDENTE NAS HORAS EXTRAS
QUE EXCEDEM DE DUAS AO DIA. CONSTITUCIONALIDADE DAS DEMAIS
CLAUSULAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.